Tribunal: TJMT
Processo: 1000823-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DE PENHORA – NULIDADE NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO – REALIZAÇÃO DE NOVO CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Código de Processo Civil, ao tratar do tema da nulidade, estabelece que esta deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 278.
No caso dos autos, o Agravante deveria ter alegado a nulidade da penhora na impugnação ao cumprimento de sentença. Contudo, houve apenas irresignação em relação ao valor da dívida. Assim, não demonstrando a parte recorrente o justo impedimento, necessário entender que houve a preclusão da matéria exposta.
Do mesmo modo, em relação ao cálculo, tem-se que este já foi homologado e mantido por esta Corte, eis que realizado no limite dos julgados deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que não pode o juiz deliberar novamente sobre questões já decididas, nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000823-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), VERA LUCIA FERREIRA BASSITT - CPF: 070.376.928-67 (AGRAVANTE), SEBASTIAO DE MORAES FILHO - CPF: 021.691.001-30 (AGRAVADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (AGRAVADO), WESLEY JOSE FERREIRA - CPF: 070.422.708-86 (AGRAVADO), ESPOLIO DE JOÃO BASSIT NETO (AGRAVANTE), VERA LUCIA FERREIRA BASSITT - CPF: 070.376.928-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), WESLEY JOSE FERREIRA - CPF: 070.422.708-86 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020